Tribunal: TJSP
Processo: 2143529-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. "Acordo Extrajudicial" firmado entre as partes, comprometendo-se a Empresa ré a cumprir obrigação de fazer cessar os danos causados ao imóvel da exequente. Conversão em indenização por perdas e danos. Fase de Liquidação de Sentença. DECISÃO que homologou o laudo pericial. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Conversão da

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. "Acordo Extrajudicial" firmado entre as partes, comprometendo-se a Empresa ré a cumprir obrigação de fazer cessar os danos causados ao imóvel da exequente. Conversão em indenização por perdas e danos. Fase de Liquidação de Sentença. DECISÃO que homologou o laudo pericial. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Laudo pericial que apurou as perdas e danos no montante de R$ 14.150,00. Impossibilidade de abatimento da quantia de R$ 5.000,00, paga pela Empresa executada em data anterior aos danos causados no imóvel da exequente. Homologação do saldo indicado no laudo pericial que era mesmo de rigor. Correção monetária que deve ter incidência a contar da data do laudo pericial e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*